Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-08.2025.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/1969. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária em garantia diante do inadimplemento do contrato de financiamento celebrado entre as partes.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a resolução do contrato, bem como consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento pelo devedor fiduciante, para fins de comprovação da mora na ação de busca e apreensão.
III – Razões de decidir
4. A Súmula no 72/STJ exige a comprovação da mora como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária.
5. A notificação extrajudicial enviada para o endereço indicado no contrato, conquanto recebida por terceiro no local, é suficiente para constituir a devedora em mora, art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e Tema no 1.132/STJ.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, caput; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, Súmula no 72; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2025191, 0706956-45.2025.8.07.0001, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 2031594, 0712356-40.2025.8.07.0001, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 2031925, 0706545-42.2025.8.07.0020, Relator Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/08/2025.